Tribunal: STF
Processo: MS 40007
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra acórdãos do Tribunal de Contas da União - TCU, proferidos nos autos da Tomada de Contas Especial n. 012.197/2019-0, instaurada para apurar supostas irregularidades em contratos firmados com a Petrobras, que tinham por objeto a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas de exploração de petróleo.



    A impetrante sustenta, em síntese, que houve violação dos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como da prestação jurisdicional. Alega que ocorreu tanto a prescrição quinquenal, como a prescrição intercorrente no curso do processo.



    Narra que o TCU fixou como marco inicial da prescrição quinquenal a data de 23 de agosto de 2007, momento em que tomou conhecimento das irregularidades, entendendo que diversas causas interruptivas, como a realização de oitivas e atos de apuração, teriam impedido a consumação do prazo prescricional. 



    Aduz, no entanto, que o prazo prescricional já havia transcorrido antes de sua citação, em 2014 e que eventuais interrupções deveriam respeitar o princípio da unicidade e o caráter personalíssimo, desconsiderando atos de terceiros no processo.



    No mais, afirma a ocorrência de prescrição intercorrente devido à paralisação do processo por mais de três anos, durante o período de 19/10/2014 a 08/12/2017.



    Requer, ao fim:



    (i) A concessão de medida liminar “inauldita altera parte”, para determinar (i) a suspensão da exigibilidade do ressarcimento e sanção pecuniária impostas em face da impetrante, até que seja realizado o julgamento de mérito do presente mandamus por parte desse Excelso Tribunal até o julgamento do mérito do presente Mandado de Segurança; (ii) o impedimento de comunicação aos CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CEIS – Cadastro de empresas inidôneas e suspensas e CADIN – Cadastro de Inadimplentes e, caso já tenha ocorrido essa comunicação, que seja determinada sua suspensão, como medida de direito.



    (ii) Em relação ao mérito, que se conceda a segurança pretendida para o exato fim de determinar a nulidade declarando nula a condenação imposta pelo Acórdãos 606/2021-TCU- 1510/2021, 2493/2023, confirmada pelos Acórdãos nº 462/2024 e nº 1213/2024 Acordão nº 2493/2023, prolatados pelo Ministro JHONATAN DE JESUS, na tomada de contas especial nº 012.197/2019-0, tendo em vista a patente demonstração da caracterização da prescrição quinquenal e prescrição intercorrente, nos autos da TC nº 022.712/2010-0.



    (iii) Na hipótese de não reconhecida a prescrição, no tocante à multa imposta, requer seja concedida a segurança para seja reconhecida a inexistência de dolo, erro ou culpa grave vinculadas à impetrante e, por conseguinte, seja a multa AFASTADA por absolutamente irrazoabilidade e ilegalidade. (doc. 1, p. 41)



    O Tribunal de Contas da União prestou informações em parecer com a seguinte ementa:



    EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por responsável perante o TCU contra ato praticado por esta Corte de Contas consubstanciado no Acórdão n. 606/2021-TCU-Plenário, mantido pelo Acórdão n. 1.510/2021-TCU-Plenário, alterado pelo Acórdão n. 2.493/2023- TCU-Plenário e posteriormente confirmado com a referida alteração pelos Acórdãos ns. 462/2024-TCU-Plenário e 1.213/2024-TCU-Plenário, mediante o qual a Corte de Contas julgou irregulares suas contas, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa individual. 



    1. Evolução da jurisprudência do STF acerca da incidência de prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento. Antes, clara, com base no firmado em 2008 no MS 26.210 no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, nos termos do art. 37, § 5º, da CF, envolvidas todas as medidas – administrativas e judiciais – voltadas à recomposição do dano perpetrado aos cofres públicos, “virou” com o julgamento do RE 636.886 ultimado no Plenário Virtual em 20/04/2020, fixando-se a tese de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao Erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. O Plenário do TCU, em acatamento ao decidido em sede de repercussão geral pela Corte Suprema, editou, na sessão de 19/10/2022, a Resolução 344/2022, regulamentando a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito da Corte de Contas. 



    2. Embora o STF, no julgamento do RE 636.886 tenha assentado a prescritibilidade das pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas, cabe consignar que não foram definidas as balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada, como, por exemplo, o prazo prescricional, seu termo a quo e, ainda, os eventuais marcos suspensivos ou interruptivos. A fundamentação exposta pelo Relator referiu-se essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal. 



    3. Dito isso, é forçoso extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. No caso, verifica-se que há precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei nº 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória. 



    4. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU. 



    5. Conforme ensinamento do Exmo. Ministro André Mendonça em seu voto-vogal no julgamento da Segunda Turma do presente mandamus, “o art. 2º da Lei nº 9.873, de 1999, por se tratar de regra especial, escapa ou excepciona a regra geral prevista no art. 202 do Código Civil”.



    6. O Supremo Tribunal Federal, em julgados de ambas as Turmas, assentou que, na fase administrativa, aplica-se o prazo quinquenal, previsto pelo art. 1º da Lei n. 9.873, de 1999. Uma vez que essa lei fixou as hipóteses de interrupção da prescrição, exaurindo o tema, inexiste lacuna jurídica que justifique a aplicação das disposições do Código Civil. 



    7. O entendimento de aplicação do art. 1º da Lei n. 9.873/1999 c/c o caput do art. 202 do Código Civil deixa de observar que a lei especial (Lei n. 9.873/1999) dispõe integralmente sobre causas de interrupção. 



    8. A jurisprudência majoritária do STF aponta em sentido diametralmente oposto à tese dos impetrantes, pois há diversos precedentes que admitem a interrupção do prazo prescricional mais de uma vez e por marcos anteriores e posteriores à citação dos responsáveis. 



    9. Se há pretensão de fundamentar a prescrição no âmbito do processo de controle externo na regra prevista no caput do art. 202 do Código Civil, deve-se, então, aplicar, quanto ao prazo da prescrição, o estabelecido no art. 205 do Diploma Substantivo Civil, que determina que “a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”. 



    10. O TCU já entendeu aplicáveis as normas do Código Civil ao tratar da prescrição da pretensão punitiva. Porém, esse entendimento da Corte de Contas foi rechaçado pelo STF, que entendeu, por diversas vezes, pela vedação da aplicação de normas civilistas ao tema da prescrição perante o TCU. 



    11. A proposta de aplicação do art. 202 do Código Civil à prescrição punitiva e ressarcitória perante o TCU tem fundamento em precedentes do STJ. No caso, foram mencionados os Recursos Especiais 1.786.266, 1.504.408, 1.924.436 e 1.963.067. Ocorre que esses precedentes trataram de hipóteses fáticas de direito privado (cobranças de duplicatas e aluguéis). 



    12. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 



    13. Nos termos da Resolução/TCU n. 344, de 2022, a prescrição intercorrente apenas ocorre com a paralisação do processo de controle externo por mais de três anos. 14. Legalidade da multa aplicada à impetrante. 



    15. Parecer pelo indeferimento da medida liminar requerida, ante a ausência de pressupostos, e, no mérito, pela denegação da segurança.



    Em nova petição, a impetrante reiterou o requerimento liminar, indicando que o Tribunal de Contas nada inovou sobre as conclusões das decisões questionadas neste mandado de segurança (doc. 112).



    É o relatório. Decido.



    Nesta análise preliminar, entendo que estão preenchidos os requisitos para concessão da medida liminar.



    De início, destaco que o Supremo Tribunal Federal, na esteira dos precedentes fixados nos Temas 666, 897 e 899 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que a prescrição exercida pelo TCU é regida pela Lei Federal n. 9.873/1999, cujo art. 1º (i) confere cinco anos à Administração Pública para exercer a ação punitiva e (ii) contempla a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado. Confira-se:



    Lei Federal n. 9.873/1999



    Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.



    § 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.



    No mesmo dispositivo, a Lei prevê, ainda, como termo inicial do prazo prescricional a data da prática do ato, salvo na hipótese de infração permanente ou continuada, caso em que será do dia em que esta tiver cessado. Por sua vez, no art. 2º, o diploma legal dispõe sobre marcos interruptivos, apontando os seguintes:



    Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;



    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III - pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.



    De fato, em sua atual jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal reconhece que tanto a pretensão de ressarcimento quanto a pretensão sancionatória exercidas pelo Tribunal de Contas da União prescrevem, sendo aplicáveis, a ambas, o prazo de prescrição e os marcos interruptivos indicados na Lei Federal n. 9.873/1999. Destaco, nesse sentido, os seguintes julgados, das duas Turmas:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – O exercício das pretensões de ressarcimento e punitivas pelo Tribunal de Contas da União está sujeito aos efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com o prazo e marcos interruptivos previstos na Lei federal n. 9.873/1999, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III – Inexistência, no caso concreto, de marco temporal apto a interromper a prescrição antes do fim do prazo de cinco anos, contado da prática do ato. Atos apontados pela recorrente e praticados na fase de controle interno que não traduzem medida inequívoca de apuração de condutas individualmente descritas, imputadas à pessoa investigada e que, posteriormente, tenham coincidido com o objeto de procedimento instaurado no âmbito do Tribunal de Contas União. 



    IV – Recurso que não apresenta qualquer argumento capaz de contornar o entendimento adotado na decisão recorrida de que tais atos não possuíam aptidão para interromper o lapso prescricional. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36461 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023; grifei)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.873/1999. OCORRÊNCIA DE FATOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do TCU que julgou irregulares as contas referentes a convênio firmado pelo recorrente com repasse de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. 2. Nos termos da jurisprudência recente desta Casa, a pretensão de ressarcimento ao erário do TCU é prescritível, sendo aplicável a Lei nº 9.873/1999, seja quanto ao prazo de prescrição, seja quanto às causas de interrupção do respectivo prazo. 3. O art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato, mesma ante de cientificada a parte interessada. No caso concreto, houve várias causas interruptivas do lapso prescricional, de modo que não se pode reconhecer a inércia da Administração Pública. 4. Impossibilidade de averiguação da prescrição intercorrente, na forma do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999, em razão da ausência de cópia integral do processo de tomada de contas especial nos autos. Ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. 5. Agravo a que se nega provimento (MS 36905 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022; grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. 2. No caso, consoante se depreende dos documentos juntados aos autos e das informações prestadas pela própria autoridade impetrada, reconhece-se o decurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos aplicável à espécie, a fulminar a pretensão punitiva deduzida pelo TCU. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (MS 35815 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/7/2023; grifei).



    Note-se que o próprio Tribunal de Contas da União reconhece a aplicação das regras previstas na Lei federal n. 9.873/1999 à prescrição nos processos de controle externo. Buscando aderir à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Corte de Contas editou a Resolução TCU n. 344, de 11 de outubro de 2022, que dispõe da seguinte forma:



    “Art. 1º A prescrição nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União, exceto os de apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, observará o disposto na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, na forma aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5509, e regulamentada por esta resolução. 



    Art. 2º Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso.



    [...]



    Art. 5º A prescrição se interrompe: 



    I - pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II - por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    III - por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV - pela decisão condenatória recorrível.



    § 1° A prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo. 



    § 2° Interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo. 



    § 3º Não interrompem a prescrição o pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos de instrução processual de mero seguimento do curso das apurações. 



    § 4° A interrupção da prescrição em razão da apuração do fato ou da tentativa de solução conciliatória, tal como prevista nos incisos II e III do caput, pode se dar em decorrência da iniciativa do próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade.



    § 5º A interrupção da prescrição em razão dos atos previstos no inciso I tem efeitos somente em relação aos responsáveis destinatários das respectivas comunicações.



    (...)



    Art. 8º Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 



    § 1° A prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, excetuando-se pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos que não interfiram de modo relevante no curso das apurações. 



    § 2° As causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição principal também impedem, suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente.



    § 3º O marco inicial de contagem de prazo da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição principal.”



    Portanto, a solução do presente caso se dá a partir das disposições contidas na Lei Federal n. 9.873/1999.



    Partindo dessas premissas e examinando o caso concreto, constata-se que a data da assinatura do termo aditivo, reputada como termo inicial na primeira análise realizada pelo TCU no Acórdão n. 606/2021-TCU-Plenário, corresponde a 26/9/2005 (doc. 73, p. 6), dia que consistiria, em princípio, na prática do ilícito. Por outro lado, o Ministério Público de Contas considerou a data de 1º/2/2010, que constou, ao final, no acórdão, como data de ocorrência do dano (doc. 75).



    Anoto, desde já, que as análises realizadas naquele primeiro momento, partiram (i) da imprescritibilidade da pretensão reparatória - noção expressamente rejeitada pela jurisprudência desta Suprema Corte - e (ii) da incidência de prazo prescricional superior a cinco anos para a pretensão punitiva, o que também está em desacordo com a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal, calcada na aplicação da Lei n. 9.873/99. 



    Tal entendimento foi mantido por ocasião do julgamento de embargos de declaração, nos termos do Acórdão n. 1510/2021-TCU-Plenário (doc. 77)



    Ao apreciar recursos de reconsideração interpostos contra o julgado, o TCU deu parcial provimento aos recursos dos gestores e negou provimento ao manejado pela impetrante, nos termos do Acórdão n. 2493/2023-TCU-Plenário (doc. 81). Nessa ocasião, o órgão avaliou a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento a partir da Resolução TCU n. 344/2022, que acolhe o prazo quinquenal.



    Em primeira análise, o Relator, Min. Jhonatan de Jesus, compreendeu que o termo inicial deveria ser a data de conhecimento da irregularidade, que seria, segundo aduziu, 5/10/2012, por consistir na data em que se oficializou relatório de levantamento nos autos da TC n. 022.712/2010-0 (doc. 82, p. 2) e não mais a data de assinatura do termo aditivo (26/9/2005), utilizada originalmente para fundamentar o Acórdão n. 606/2021-TCU-Plenário.



    Considerou, ainda, que houve várias causas interruptivas, de 2012 em diante, que impediram a consumação da prescrição. Da mesma forma, afastou a prescrição intercorrente, pois “o maior prazo de paralisia da marcha processual ocorreu entre 1º/7/2015 e 8/12/2017 (itens 39 e 40 da Tabela 1, respectivamente)” (doc. 82, p. 5).



    Contudo, em voto revisor, o Min. Substituto Weder de Oliveira indicou essa distinção de datas para afirmar que o dia do conhecimento da irregularidade seria, na verdade, 23/8/2007, data do relatório de auditoria, como se infere da seguinte passagem:



    14. Considero que a data de conhecimento da irregularidade seria 23/8/2007, data do relatório de auditoria6 . Ali reportava-se, nos itens 28 a 31, ocorrência de irregularidades envolvendo os contratos de construção e montagem no âmbito da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UN/BC)7 : 



    [...]



    16. Esclareço que a adoção desse relatório como o marco inicial de prazo prescricional não é inédita neste processo, sendo inclusive a fórmula seguida na instrução de mérito do presente recurso8, na qual a então Secretaria de Recursos do Tribunal, ao tratar do tema ainda anteriormente à vigência da resolução 344/2022, assim consignou: 



    “5.18. No caso vertente, a contagem do prazo prescricional quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória de que trata a Lei 9.873/1999 tem início, a rigor, em 23/8/2007, com o Relatório de Levantamento de Auditoria formalizado nos autos do mencionado TC 012.942/2007-0 (vol. principal, folhas 101-150, p. 25-50, e 151-211, p. 1-40), no âmbito do qual foi noticiado ao TCU que a irregularidade verificada no Aditivo 2 ao Contrato 160.2.074.03-6 também teria ocorrido em outros 7 (sete) contratos firmados pela Petrobras, dentre os quais o apreciado neste processo, conforme descrito no subitem 2.5, retro.”.



    [...]



    26. A citação dos gestores Carlos Eugênio Melro Silva da Ressurreição e José Antônio Figueiredo veio a ocorrer somente em 18/11/201913. Até então, passados quatorze anos da ocorrência dos fatos, em 2005, e mais de doze anos da constatação expressa das irregularidades, em 2007, esta Corte não os tinha chamado a se manifestarem sobre os fatos ilícitos, retratados na assinatura do termo aditivo aos contratos da UN/BC em 26/9/2005, muito embora já pudessem ter sido ouvidos no processo muito tempo antes. (doc. 84, p. 3-5; grifei)



    O Relator, em voto complementar, expressamente aderiu à posição externada pelo Min. Weder de Oliveira, para assentar que “o Tribunal veio a ter conhecimento da existência da irregularidade em 2007” e dispensar a instauração da tomada de contas especial em desfavor dos gestores, pessoas físicas, em razão de mais de dez anos, na forma prevista no art. 6º, II, da IN TCU n. 71/2012 (doc. 85). Confira-se:



    5. Como bem detalhado pelo revisor, o Tribunal veio a ter conhecimento da existência da irregularidade em 2007. Ainda que as apurações carecessem de aprofundamento, não se mostra razoável que o exame se estendesse por tão longo prazo até que alguns dos responsáveis (Carlos Eugênio Melro Silva da Ressurreição e José Antônio Figueiredo) viessem a ser integrados ao processo, por citação, somente em 18/11/2019 (peças 85 e 87). (doc. 85)



    No entanto, o Relator afirmou que tal entendimento não aproveitava à impetrante, pois esta teria participado do processo desde sua oitiva, realizada em 2014, no TC n. 022.712/2010-0.



    Foram opostos embargos de declaração contra o Acórdão n. 2.493/2023-TCU-Plenário, os quais, todavia, foram rejeitados pelo órgão, nos termos do Acórdão n. 462/2024-TCU-Plenário (doc. 88). Novos embargos foram igualmente opostos e rejeitados, nos termos do Acórdão n. 1.212/2014-TCU-Plenário (doc. 91).



    Diante desse cenário, há três dados objetivos na presente impetração: a data do ilícito, qual seja, a data de assinatura do termo aditivo (26/9/2005), a data de conhecimento da irregularidade pelo TCU (23/8/2007) e a data da citação da impetrante, realizada em 3/4/2014.



    A partir dessas datas, constato que há plausibilidade no direito invocado pela impetrante, pois, ainda que adotada a data de conhecimento da irregularidade pelo TCU (mais favorável ao órgão), embora a Lei n. 9.873/1999 refira-se à data do ilícito, transcorreram mais de cinco anos, já que a oitiva da empresa sobreveio somente em 2014, quase nove anos após o ilícito e seis da ciência do órgão.



    No mais, a invocação de marcos interruptivos de idêntica de natureza, ao menos nesta análise preliminar, não parece socorrer ao TCU, eis que o primeiro ato indicado pelo órgão foi praticado em 25/10/2012, quando também já havia decorrido o prazo de cinco anos previsto na Lei n. 9.873/99 (doc. 82, p. 2). A superação da prescrição, contada dos termos iniciais mencionados acima, demandaria a incidência, de forma sucessiva, de múltiplos marcos interruptivos de idêntica natureza, o que não é acolhido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (MS 34705 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/5/2024).



    Por fim, há plausibilidade no argumento suscitado pela impetrante de prescrição intercorrente, pois entre o fim do prazo solicitado pelas empresas (19/10/2014) e o ato subsequente de regular andamento do processo, qual seja, a instrução realizada em 8/12/2017, houve o decurso de mais de três anos. Nesse intervalo de tempo, foram feitas sucessivas prorrogações de prazo para outras empresas que não a impetrante, ficando o processo paralisado por quase dois anos entre 1º/7/2015 e 8/12/2017, como reconhecido na tabela de atos processuais apresentada pelo próprio TCU.



    Posto isso, tendo em vista os julgados já prolatados nesta matéria pelo Supremo Tribunal Federal e sem prejuízo de posterior reexame vertical dos autos, defiro o pedido de liminar (Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; RISTF, art. 203, §1º) para suspender a exigibilidade do ressarcimento e da sanção pecuniária impostos contra a impetrante na TC n. 012.197/2019-0 e, como consequência, suspender eventual comunicação ao CADIN, até o julgamento de mérito deste mandado de segurança.



    Determino a intimação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator